Tribunal: TJMT
Processo: 0029057-69.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029057-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), DANIEL GONTIJO MAGALHAES - CPF: 272.975.748-13 (ADVOGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
ICMS-ST. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE VEÍCULO. EXCLUSÃO NÃO PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 132/92. MULTA DE 100% SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a exigibilidade de valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso a título de ICMS-ST, relativos à comercialização do veículo Ford Transit 350L Bus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) analisar se a classificação fiscal do veículo Ford Transit 350L Bus o exclui da incidência do ICMS-ST, conforme previsto no Convênio ICMS 132/92; e (iii) avaliar se a multa de 100% sobre o valor do tributo devido configura efeito confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria em discussão é eminentemente jurídica e pode ser resolvida com base na legislação aplicável e nos documentos constantes dos autos.

2.

A classificação fiscal do veículo, ainda que inserida na Exceção 02 da NCM 8702.10.00, não está excluída expressamente do regime de substituição tributária pelo Convênio ICMS 132/92, mantendo-se a exigibilidade do tributo conforme estabelecido pelo CONFAZ.

3.

A competência para definir o regime de substituição tributária é dos Estados, por meio de convênios firmados no âmbito do CONFAZ, não havendo exigência de reconhecimento de exceções pela Receita Federal para sua aplicabilidade.

4.

O Aviso de Cobrança nº 782770 atende aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, contendo a devida discriminação do crédito tributário, fundamentação legal e elementos que garantem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A aplicação de multa punitiva no percentual de 100% sobre o tributo devido não configura confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, salvo demonstração de desproporcionalidade ou de comprometimento da atividade econômica do contribuinte, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas multas superiores a 100% do tributo podem, em determinadas circunstâncias, configurar confisco.

7.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente jurídica e pode ser resolvida com base na legislação e nos documentos dos autos.

2.

A classificação fiscal do veículo Ford Transit 350L Bus não afasta a incidência do ICMS-ST, pois o Convênio ICMS 132/92 não prevê expressamente sua exclusão do regime de substituição tributária.

3.

A competência para definir o regime de substituição tributária é dos Estados, por meio de convênios firmados no âmbito do CONFAZ, sem necessidade de reconhecimento de exceções pela Receita Federal.

4.

A multa de 100% sobre o tributo devido não configura efeito confiscatório, salvo prova de desproporcionalidade que inviabilize a atividade econômica do contribuinte.

5.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 142; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 296; STJ, Tema 132; STJ, Súmula 424; TJMT, N.U 0005328-58.2007.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2023; TJMT, N.U 0001489-95.2014.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 0029057-69.2014.8.11.0041, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal então proposta, mantendo a exigibilidade dos valores lançados pelo ESTADO DE MATO GROSSO a título de ICMS-ST.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a requerente submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça.

Em suas razões recursais a apelante sustenta que o veículo Ford Transit 350L Bus, objeto da autuação, não se submete ao regime de substituição tributária previsto no Convênio ICMS 132/92, pois se enquadra na Exceção 02 da NCM 8702.10.00, conforme o Ato Declaratório Executivo nº 15/2013, da Receita Federal do Brasil. Assim, defende que o imposto foi exigido indevidamente, requerendo a anulação dos lançamentos tributários. Além disso, aponta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida para comprovação da correta classificação fiscal do veículo, bem como nulidade do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 782770, em razão da ausência de fundamentação específica que justificasse a exigência do tributo. Por fim, argumenta que a multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo devido tem caráter confiscatório, em afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. (Id. 258772655).

Intimado, o Ente Público Fiscalizador apresentou contrarrazões, sede em que defendeu a legalidade dos lançamentos fiscais e a manutenção da sentença recorrida. Sustenta que a classificação fiscal do veículo em questão decorre das normas tributárias aplicáveis e que o Convênio ICMS 132/92 estabelece expressamente a incidência do ICMS-ST sobre veículos automotores classificados na NCM 8702.10.00, categoria na qual estaria enquadrado o Ford Transit 350L Bus. Alega que o Ato Declaratório Executivo nº 15/2013, editado pela Receita Federal, tem efeitos restritos ao âmbito do IPI e não possui força normativa para afastar a incidência do ICMS-ST, visto que não há previsão específica no Convênio ICMS 132/92 que exclua expressamente o referido veículo do regime de substituição tributária. Aduz ainda que o aviso de cobrança impugnado atende aos requisitos legais e que a multa aplicada não configura confisco, pois está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (Id. 258772664).

O recurso foi tempestivamente apresentado e preparado (Id. 258772658 e 259307681).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dra. Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção (Id. 272735851).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Ford Motor Company Brasil Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que julgou
improcedente a ação anulatória de débito fiscal
, mantendo a exigibilidade dos valores lançados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
a título de
ICMS-ST
.

A controvérsia central do presente recurso reside na
análise da correta classificação fiscal do veículo Ford Transit 350L Bus
e na consequente
aplicabilidade do ICMS-ST
, conforme previsto no
Convênio ICMS 132/92
.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de cerceamento de defesa

arguida pela apelante. O juízo de primeiro grau
indeferiu a produção de prova pericial
,
fundamentando que a matéria controvertida
é eminentemente jurídica

e

não exige produção de prova técnica
para sua resolução. A classificação fiscal do veículo é regida por normas tributárias e, conforme a jurisprudência consolidada, a prova pericial
somente se justifica quando há necessidade de esclarecimento técnico sobre questões fáticas que não possam ser resolvidas pela análise da legislação aplicável
.

No caso concreto, a documentação constante dos autos
permite a correta interpretação do enquadramento fiscal do veículo
, razão pela qual o
julgamento antecipado da lide não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

Rejeito, portanto, a
preliminar suscitada pela apelante
.

No mérito, a tese sustentada pela apelante visa a
modificação da sentença
sob o argumento de que o veículo autuado
não se enquadra na regra geral do Convênio ICMS 132/92
, pois a
Exceção 02 da NCM 8702.10.00

prevê que veículos

com volume interno de habitáculo superior a 9m3
não estão sujeitos ao regime de
substituição tributária
.

Entretanto, verifica-se que o
Convênio ICMS 132/92 não contém qualquer previsão expressa
excluindo veículos classificados na
Exceção 02 da NCM 8702.10.00
da incidência do
ICMS-ST
,
de modo que a regra geral de tributação permanece
aplicável
. Ademais, a competência para definir o
regime de substituição tributária
é dos Estados,
por meio de convênios firmados no âmbito do CONFAZ
,
não havendo qualquer dispositivo que condicione a aplicação da substituição tributária ao reconhecimento de exceções por
atos administrativos da Receita Federal
.

No que tange à
nulidade do Aviso de Cobrança nº 782770
,
não se verifica qualquer vício
que comprometa sua validade. O lançamento tributário deve
observar os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional
, sendo necessário que a autoridade administrativa
discrimine a origem do crédito, o fundamento legal da cobrança e os elementos que possibilitem a defesa do contribuinte
. No caso, os autos demonstram que o

aviso de cobrança especificou os valores exigidos, as notas fiscais envolvidas e as fundamentações normativas pertinentes
,
o que
afasta a alegação de ausência de motivação
.

No que se refere à alegação de que a multa aplicada, no percentual de
100% sobre o valor do tributo devido
,
configura
efeito confiscatório
,
verifica-se que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem entendimento consolidado no sentido de que
multas punitivas aplicadas em percentual de até 100% do tributo devido não configuram confisco
, desde que
não sejam desproporcionais ou arbitrárias
.

O princípio do
não confisco tributário
, previsto no artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal
, veda a utilização de tributos com efeito de confisco, aplicando-se também às penalidades fiscais. Contudo, para que uma multa seja considerada confiscatória, é necessário demonstrar que ela ultrapassa os limites da
razoabilidade e proporcionalidade
, tornando-se excessivamente onerosa a ponto de inviabilizar a atividade econômica do contribuinte.

No presente caso, a multa foi imposta dentro dos limites estabelecidos pela legislação estadual aplicável e
não há nos autos elementos concretos que evidenciem a sua desproporcionalidade
ou que demonstrem que a penalidade imposta compromete a viabilidade da empresa recorrente. Ressalte-se que o entendimento do STF é no sentido de que multas tributárias que
ultrapassam o percentual de 100% do tributo devido

podem,

em determinadas circunstâncias, configurar confisco
, o que não se verifica no caso concreto.

A proposito ilustra o presente julgamento com Jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA DECISÃO PROFERIDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COLACIONADO DE FORMA INTEGRAL NOS AUTO – ÔNUS DO DEVEDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO – INCIDÊNCIA DE ISSQN – LISTA DE SERVIÇOS ELENCADOS NA LEGISLAÇÃO – TAXATIVIDADE – SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA (TEMA 296 STF - TEMA 132 STJ - SÚMULA 424 STJ) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA – MULTA QUE NÃO SUPERA O VALOR DO TRIBUTO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SEARA RECURSAL (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei não exige como requisito da inicial de execução fiscal a apresentação da cópia do processo administrativo.

Incumbe ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Não há como aferir se houve cerceamento de defesa no procedimento extrajudicial se a parte devedora não colaciona o procedimento administrativo nos autos.

O STF e o STJ possuem entendimento pacificado no sentido de que, embora seja taxativa a lista de serviços anexa a lei complementar dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, para efeito de incidência do
tributário municipal em relação as instituições financeiras, deve ser admitido o emprego da interpretação extensiva de modo a abranger serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada (TEMA 296 STF - TEMA 132 STJ - SÚMULA 424 STJ).

Nos termos da legislação que dispõe sobre o sistema tributário do nacional e do municipal, o descumprimento de obrigação tributária pode implicar na aplicação de penalidade pecuniária.

Conforme jurisprudência consolidada do STF, somente configura-se confiscatória a
multa por descumprimento de obrigação
tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil (REsp 1520710 / SC - Tema Repetitivo 587 do STJ).

O Juízo ad quem, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 0005328-58.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

No mesmo sentido:

PELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –LITISPENDÊNCIA AFASTADA – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE
MULTA - IMPERTINÊNCIA –- REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIA NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal lastreada na CDA nº 2014472 advém do auto de infração n° 013/040/2007, relacionado a condenação aplicada contra a pessoa jurídica do ora Apelante, o que não inviabiliza a cobrança direcionada ao sócio proprietário.

2. A sanção administrativa imposta não possui contornos
confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada; somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

3. A multa aplicada não ofende os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida.

(N.U 0001489-95.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Dessa forma,
não há fundamentos para acolher a alegação de confisco
, razão pela qual
mantenho a multa aplicada
, afastando a tese sustentada pela apelante.

Posto isto,
não se verificando nulidade nos lançamentos tributários impugnados
e sendo a cobrança do
ICMS-ST amparada na legislação vigente
,
deve ser
mantida a sentença recorrida
que
julgou improcedente a ação anulatória
.

Forte nestes fundamentos conheço

do recurso
,
por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
,
voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, mostra-se necessária a majoração sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido aos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Dessa forma, quando o recurso da parte vencida é

desprovido
, deve ser
majorada a verba sucumbencial
anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Assim, considerando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

tem-se como razoável a
majoração dos honorários fixados pelo Juízo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), acrescendo-se 2% (dois por cento) em razão do trabalho recursal realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025